Tribunal: TJES
Processo: 0019555-75.2017.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019555-75.2017.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MARIA APARECIDA CABRAL DE SOUZA MARTINS e outros (4)

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0019555-75.2017.8.08.0012

RECORRENTES: MARIA APARECIDA CABRAL DE SOUZA MARTINS, BÁRBARA DO NASCIMENTO CERQUEIRA, GISLAINE FERREIRA GUIMARAES, CLAUDIMEIRE DE OLIVEIRA, EDMÁRCIA BROEDEL DA SILVA

Advogado do(a) RECORRENTE: MARIA DA PENHA KAPITZKY DIAS - ES11842-A
Advogado do(a) RECORRENTE: MARIA DA PENHA KAPITZKY DIAS - ES11842-A
Advogado do(a) RECORRENTE: FABRICIA PERES - ES15958-A
Advogado do(a) RECORRENTE: FABRICIA PERES - ES15958-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. RECURSOS DAS DEFESAS. CRIME PREVISTO NO ART. 121, § 2º, INCISO
S I, III E

VII
,
C/C ART. 29, AMBOS
DO CÓDIGO PENAL. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE
.
PRESENTES INDÍCIOS DE

AUTORIA.
D
ECOTE DE QUALIFICADORA
.
INVIABILIDADE
DO AFASTAMENTO
.

GRATUIDADE
DE JUSTIÇA
.
RECURSO
S DEFENSIVOS
IMPROVIDOS
.

1
.
A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

2. Caso em que a decisão de pronúncia não se funda, exclusivamente, nos elementos informativos do inquérito policial, havendo indícios de autoria baseados em depoimentos produzidos ao longo da instrução processual.

3. As qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, forem absolutamente improcedentes. Contudo, havendo indícios da existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, cabe ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias.

4. Em relação ao motivo torpe, há indícios de que o crime tenha sido praticado em razão de discussão sobre drogas na cela, além de ciúmes da vítima por uma das recorrentes.

5. Quanto à ocorrência de tortura ou outro meio insidioso ou cruel, os elementos indicam que a vítima foi asfixiada com um fio, bem como agredida com socos, chutes, pauladas, além de ser perfurada com estilhaços de porcelana.

6. No que tange à alegação de que o crime foi cometido por meio que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, os elementos indicam que a vítima foi surpreendida pelas recorrentes, que estavam em maior quantidade numérica. Observa-se, ainda, que os fatos ocorreram em uma cela, razão qual a ofendida não conseguiria evadir-se.

7. Eventuais teses defensivas de mérito, como as de despronúncia por ausência de indícios de autoria e decote das qualificadoras de crime cometido por motivo torpe, tortura ou outro meio insidioso ou cruel e meio que dificultou a defesa da vítima, levantadas pelas recorrentes nas razões recursais, poderão ser suscitadas em plenário de julgamento.

8.

No que se refere ao pleito de gratuidade da justiça, o

momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução.

9
.

Recurso
s
conhecidos e improvidos
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0019555-75.2017.8.08.0012

RECORRENTES: MARIA APARECIDA CABRAL DE SOUZA MARTINS, BÁRBARA DO NASCIMENTO CERQUEIRA, GISLAINE FERREIRA GUIMARÃES, CLAUDIMEIRE DE OLIVEIRA, EDMÁRCIA BROEDEL DA SILVA

Advogado do(a) RECORRENTE: MARIA DA PENHA KAPITZKY DIAS - ES11842-A
Advogado do(a) RECORRENTE: MARIA DA PENHA KAPITZKY DIAS - ES11842-A
Advogado do(a) RECORRENTE: FABRICIA PERES - ES15958-A
Advogado do(a) RECORRENTE: FABRICIA PERES - ES15958-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos, o primeiro, por
CLAUDIMEIRE DE OLIVEIRA
, o segundo, por
EDMÁRCIA BROEDEL DA SILVA
, o terceiro, por
MARIA APARECIDA CABRAL DE SOUZA MARTINS
, o quarto por
BÁRBARA DO NASCIMENTO CERQUEIRA
, e, por fim, o quinto por
GISLAINE FERREIRA GUIMARÃES
,
todos em face da r. decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal – Tribunal do Júri de Cariacica/ES (Id. 5177395, pp. 03/09), no bojo da Ação Penal nº
0004195-52.2007.8.08.0012
, por meio da qual as recorrentes foram pronunciadas pela suposta prática do crime capitulado no art. 121, § 2°, incisos I, III e IV, c/c art. 29,
caput,
todos do Código Penal.

Emerge da Denúncia (Id. 8099056, v. 1, pp. 01/11) que, no dia 02/4/2007, por volta das 03h00min, no Presídio Feminino de TUCUM, em Cariacica/ES, as denunciadas (1) MÁRCIA PEREIRA VICENTE, (2) EDMÁRCIA BROEDEL DA SILVA, (3) ANDRESSA DAMASCENO ROCHA DE AGUIAR, (4) BÁRBARA DO NASCIMENTO CERQUEIRA, (5) CLAUDIMEIRE DE OLIVEIRA, (6) GISLAINE FERREIRA GUIMARÃES, (7) GABRIELA PEREIRA, (8) MARIA APARECIDA CABRAL DE SOUZA MARTINS, (9) POLIANA COIMBRA DIAS e (10) SARA SUELI ARAÚJO, agindo com união de desígnios e com
animus necandi
, utilizando-se de instrumentos perfuro-cortantes, efetuaram golpes contra Miquely Barbosa Moares, causando-lhe sua morte.

Consta dos autos que as denunciadas nutriam sentimento de rancor e raiva contra a vítima, razão pela qual praticaram os fatos.

Extrai-se ainda que antes do óbito da vítima, Miquely fora espancada com socos, pontapés e pauladas.

Por fim, constatou-se que os fatos foram praticados por meio que impossibilitou a defesa da vítima, eis que fora surpreendida com as agressões quando se encontrava presa em uma cela, não havendo para onde evadir-se.

Extinta a punibilidade de GABRIELA PEREIRA, em razão de seu óbito.

O feito foi desmembrado em relação à ré MÁRCIA PEREIRA VICENTE (nº 0023564-56.2012.8.08.0012).

Finda a instrução processual, por meio de Decisão (Id. 5177395, pp. 03/09), as rés foram pronunciadas pela suposta prática do crime capitulado no art. 121, § 2°, incisos I, III e IV, c/c art. 29,
caput,
todos do Código Penal.

As rés ANDRESSA DAMASCENO ROCHA DE AGUIAR, POLIANA COIMBRA DIAS e SARA SUELI ARAÚJO não interpuseram Recurso em Sentido Estrito, sendo as duas primeiras julgadas (Apelação Criminal nº 0001055-53.2020.8.08.0012), enquanto a terceira aguarda julgamento em liberdade.

O presente feito trata somente das rés BÁRBARA DO NASCIMENTO CERQUEIRA, CLAUDIMEIRE DE OLIVEIRA, EDMÁRCIA BROEDEL DA SILVA, GISLAINE FERREIRA GUIMARÃES e MARIA APARECIDA CABRAL DE SOUZA MARTINS.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

À luz de tal panorama, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter as recorrentes a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Não desconheço que a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia, reservando ao Tribunal do Júri o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido:

TJES, Recurso em Sentido Estrito 0002918-76.2019.8.08.0045, Rel. PEDRO VALLS FEU ROSA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/4/2022, DJe 18/4/2022; e TJES, Recurso em Sentido Estrito 0005334-38.2014.8.08.0030, Rel. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/3/2022, DJe 04/4/2022.

Nesta perspectiva, a prova da
materialidade delitiva
está alicerçada no Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 8099056, v. 1, pp.17/23), no Boletim de Ocorrência (Id. 8099056, v. 1, pp. 141/143), no Relatório de Atendimento ao Local do Crime (Id. 8099056, v. 1, pp. 145/149), no Histórico (Id. 8099056, v. 1, pp. 151/155) e no Laudo de indireto de Homicídio (Id. 8099056, v. 7, pp. 315/333).

Com relação aos
indícios de autoria
, a recorrente
CLAUDIMEIRE DE OLIVEIRA
, alcunha “Xibil”, em juízo (Id. 8099056, v. 2, pp. 151/155), negou a autoria dos fatos:

“(...)
Que
Maria Aparecida, Sara Sueli e Márcia começaram a discutir com Miquely; Que Poliana Coimbra empurrou Miquely de cima da “jega”, tendo ela caído;
Que achou que Miquely tinha morrido; Que Miquely levantou meio tonta;
Que Barbara falou para interroganda sair da frente e as outras meninas partiram para cima da vítima com cabos de vassoura; Que quem partiu para cima da vítima foram Márcia, Maria Aparecida e a Sara Sueli; Que Márcia pegou uma parte da vassoura e cor
t
ou a canela de Miquely;
Que Miquely agarrou a interroganda, pedindo para que não deixassem matá-Ia; (...) Que vieram Poliana e Andressa com cacos de vidro na mão; (...) Que Barbara e Maria Aparecida levaram a interroganda para dentro do banheiro; Que viu Poliana saindo com um pedaço de cerâmica sair de dentro do banheiro e depois só viu Miquely morta; (...)
Que quem matou Miquely foi Poliana e Andressa,
vulgo “Flexal”
; Que quem bateu na vítima foram Sara, Márcia e Maria Aparecida;

Que Gislaine entrou em estado de choque no momento dos fatos com que estava acontecendo
(...)”.

Contudo, a recorrente em sede policial (Id. 8099056, v. 1, pp. 43/45)
afirmou que também agrediu a vítima com porradas
e que todas as presas participaram das agressões
.

Por sua vez, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a recorrente
EDMÁRCIA BROEDEL DA SILVA
(Id. 8099056, v. 1, pp. 339/343), negou a autoria dos fatos. Confira-se

“(...)
Q
ue a interroganda não te
m
qualquer
envolvimento
no delito;
Q
ue n
ão
efetuou qualquer golpe contra a v
í
tima;
Que não ajudou de qualquer forma no crime, ao contrário, quase foi vítima, porque no momento dos fatos, gritou por socorro;
Que sabe quem matou Miquely foram Gabriela, Andressa Damasceno,
vulgo “Flexal”
, “Xibil”, e Poliana Coimbra; Que Márcia não teve participação no crime; Que tiveram ainda participação no crime Bárbara, Gislaine e Maria Aparecida e Sara Sueli, porque essas acusadas, ajudaram a segurar a interroganda e Márcia prendendo-as no banheiro;
(...) que não existia nenhum problema entre a interroganda, Miquely e as outras presas; (...)
Que enquanto a interroganda estava sendo segurada não viu o que acontecia mas ouvia Miquely;
(...) Que a interroganda esclarece que era namorada de Miquely; (...); Que as outras presas queriam que a interroganda assumisse o crime com elas, porque assim ninguém iria “caguetar” ninguém, mas a interroganda não aceitou; (...)”.

A recorrente
MARIA APARECIDA CABRAL DE SOUZA MARTINS,
em juízo

(Id. 8099056, v. 2, pp. 81/85), negou a participação nos fatos. Veja-se:

“(...) Que a interroganda nunca teve problema com a vítima fatal; Que a confusão começou em face de duas pedras de craque, sendo que a interroganda desde informa que não é usuária de qualquer droga;

Que a confusão envolveu Andressa, Claudimeire, Gabriela e Poliana, bem como a vítima Miquely; (...
) Que a confusão iniciou-se quando as denunciadas acusaram a vítima Miquely de ter roubado duas pedras, eis que a encomenda seria de quatro;
(...) Que
uma das quatro que se envolveram com Miquely pegou um fio e enrolou no pescoço de Miquely, e terminaram e enforcá-la; Que a interroganda, Barbara, Edmárcia, Sara, Gislaine e Márcia, estavam no banheiro,
sendo que Edmárcia estava muito nervosa e chorando, eis que Miquely era caso dela; (...) Que uma das que estavam enforcando a vítima entraram no banheiro quebraram o vaso, e com os cacos do vaso picotaram a vítima Miquely; (...)”

Ademais, em sede policial (Id. 8099056, v. 2, pp.61/63),
verifica-se que a acusada assumiu a participação
nas agressões contra a vítima
.

A recorrente
BÁRBARA DO NASCIMENTO CERQUEIRA,

durante a instrução processual

(Id. 8099056, v. 2, pp. 75/79), negou a autoria dos fatos afirmando que toda confusão iniciou-se em razão de drogas:

“(...)
Que
a confusão envolveu as acusadas Andressa, Claudimeire, Gabriela, Poliana, bem como a vítima Miquely;
(...) Que interroganda estava na cama de baixo e que quem estava na cama de cima as denunciadas Andressa, Gabriela, Claudimeire e Poliana; (...)
Que
Claudimeire e Gabriele que se envolveram com Miquely apanhou um fio e enrolou no pescoço de Miquely, e terminaram de enforcá-la;
Que a interroganda, Maria Aparecida, Edmárcia, Sara, Gisleyne e Márcia, estavam no banheiro (...); ”

A recorrente
GISLAINE FERREIRA GUIMARÃES
, em juízo (Id. 8099056, v. 2, pp. 51/53), afirmou o seguinte:

“(...)
Que quem, na verdade,
p
raticou ta
l
homicídio foram Andressa Damasceno, Gabrie
l
a Pereira, Claudimeire de Oliveira e Poliana Coimbra Dias, sendo mandante Barbara Nascimento Cerqueira, que a tudo assistia de perto;
(...) Que depois de haver sido a vítima espancada, sendo que Andressa e Poliana utilizando para tal um alumínio tirado de um cabo de vassoura e com este estavam Gabriela e Claudimeire, a denunciada Barbara então ordenou que era melhor "matar a cobra, do que deixar viva", momento em que tais pessoas resolveram acabar de matar a vítima, sendo para tanto usado um vaso por parte de Andressa e Poliana, e um fio, este preso ao pescoço da vítima, a fim de asfixiá-la, sendo que quem usou tal fio para a prática do delito foram Gabriela e Claudimeire; (...)”

Todavia, em sede policial (Id. 8099056, v. 2, pp. 75/79),
a recorrente afirmou que acordou com a vítima pegando em seu pescoço, razão pela qual iniciou-se o tumulto.
Por fim, a
ré afirmou que todas as detentas agrediram a ofendida.

A corré Poliana Coimbra Dias, alcunha “Loira da Ilha do Príncipe”, em juízo (Id. 8099056, v. 1, pp. 47/49),
confirmou a autoria dos fatos e que “
apenas 04 pessoas atentaram contra a vida da vítima (...)”

A corré Gabriela Pereira, em juízo (Id. 8099056, v. 1, pp. 43/45), afirmou que toda confusão iniciou-se por ciúmes da vítima com Edmárcia. Confira-se:

(...)
Que depois dos fatos, ficou sabendo que que
m
retirou o vaso do cubículo para ser usado naquelas agressões contra a vítima foi a presidiária Edmárcia Broedel da Silva
; que Edmárcia mantinha um caso amoroso com a vítima, sendo Edmárcia mulher desta, sendo certo na mesma cela passou Edmárcia ate um caso amoroso com Sara Sueli Araújo, o que causou ciúmes na vítima, gerando toda aquela confusão, que resultou em sua morte; (...)

Que
(...)

voltou a deitar-se e dorrniu, tendo acordado já com a vítima morta
,
tendo observado Edmárcia com o vaso sanitário sendo desferido contra a vítima;

Que Sara Sueli também estava sobre o corpo da vítima, segurando suas pernas, naquele momento em que a interrogando acordou;
(...)”

A corré Sara Sueli Araújo em juízo (Id. 8099056, v. 1, pp. 47/49), afirmou o seguinte:

(...)
Que
q
uem praticou as primeiras agressões contra a vítima, naquela noite, foram as seguintes pessoas: Poliana, Andressa, Gabriela e M
á
rci
a;
(...)
Que então mais tarde a denunciada Barbara falou com a denunciada Claudimeire para "
passar o carro
" na vítima, significando assassiná-la, o que aconteceu, tendo Claudimeire, juntamente com Gabriela segurado cada urna na ponta de um fio e amarrado o mesmo envolta do pescoço da vítima, asfixiando-a, sendo que enquanto assim procediam, a ré Poliana, sentada sobre a barriga da vítima, desferia contra esta socos no seu rosto e Ihe tampava a boca; que mesmo tendo a vítima sangrado pela boca, a mesma não esperou, momento em que Claudimeire pediu Andressa para ajudá-la a apertar mais a "Teresa” (fio) a fim de consumar o delito de homicídio,
o que foi feito; que, portanto, das denunciadas, não participaram do referido delito a interroganda, Maria Aparecida Cabral de Souza Martins e Gislaine Ferreira Guirnarães (...)”

A corré Andressa Damasceno Rocha de Aguiar em juízo (Id. 8099056, v. 1, pp. 47/49),
afirmou que as autoras dos fatos foram Sara Sueli e Edmárci
a,
em razão de
ciúmes da vítima.

Assim, as versões apresentadas pela acusação e pela defesa não são absurdas, uma vez que existem provas nos autos embasando as duas vertentes.
Desse modo, não cabe falar em qualquer outra decisão que não a de pronúncia, pois, em consonância com as provas colhidas nas esferas policial e judicial, uma das versões apresentadas é a de que as recorrentes praticaram, supostamente, o crime de homicídio qualificado por motivo torpe, tortura e através de meio que dificultou a defesa da vítima.

Em casos tais,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia, reservando ao Tribunal do Júri o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido:

TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0009218-24.2014.8.08.0047, Relatora: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, DJe 14/12/2021; TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0004196-41.2011.8.08.0030, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/11/2021, DJe 29/11/2021.

Vale destacar que, no caso vertente, a decisão de pronúncia não se funda, exclusivamente, nos elementos informativos do inquérito policial, havendo indícios de autoria baseados em depoimentos produzidos ao longo da instrução processual.

Com relação ao
decote da qualificadora,
pugnado pela recorrente
Gislaine Ferreira Guimarães
, cumpre destacar que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri”. (STJ, AgRg no Resp 1948352/MG, Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, Data do Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação: 12/11/2021)

Esse também é o entendimento adotado por ambas as Câmaras Criminais deste Eg. Tribunal de Justiça (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0004258-50.2021.8.08.0024, Relator: Pedro Valls Feu Rosa, Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 14/7/2021, Data de Publicação: 02/8/2021; e TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0001629-50.2019.8.08.0032, Relator: Adalto Dias Tristão, Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 14/7/2021, Data da Publicação: 22/7/2021)

No caso, há fundadas suspeitas, baseadas nos depoimentos colhidos nos autos, de que o crime tenha sido praticado através das qualificadoras imputadas.

Em relação ao
motivo
torpe
, há indícios de que o crime tenha sido praticado em razão de discussão sobre drogas na cela, além de ciúmes da vítima por uma das recorrentes.

Quanto à alegação de
tortura ou outro meio insidioso ou cruel
, os elementos indicam que a vítima foi asfixiada com um fio, bem como, agredida com socos, chutes, pauladas, além de ser perfurada com estilhaços de porcelana.

No que tange à alegação de que o crime fora cometido por meio que
dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima
, os elementos indicam que a vítima foi surpreendida pelas recorrentes, que estavam em maior quantidade numérica. Observa-se, ainda, que os fatos ocorreram em uma cela, razão qual a ofendida não conseguiria evadir-se.

Portanto, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia. Eventuais teses defensivas de mérito, como as de despronúncia por ausência de indícios de autoria e decote das qualificadoras de crime cometido por motivo torpe, tortura ou outro meio insidioso ou cruel e meio que dificultou a defesa da vítima, levantadas pelas recorrentes nas razões recursais, poderão ser suscitadas em plenário de julgamento.

Por derradeiro, no que se refere ao pleito de
gratuidade da justiça
, pugnado pela recorrente
Gislaine Ferreira Guimarães,
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804, do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais” (STJ, AgRg no AREsp 2175205/CE. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 08/11/2022. DJe: 16/11/2022).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos

de
BÁRBARA DO NASCIMENTO CERQUEIRA, CLAUDIMEIRE DE OLIVEIRA, EDMÁRCIA BROEDEL DA SILVA, GISLAINE FERREIRA GUIMARÃES
e

MARIA APARECIDA CABRAL DE SOUZA MARTINS
,
mantendo incólume a decisão de pronúncia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)